Tribunal: TJMT
Processo: 1036333-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1036333-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[JOAO DE SANTANA COSTA - CPF: 570.718.101-68 (RECORRENTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), THALES RAPHAEL COMELLI NOGUEIRA - CPF: 070.218.331-80 (RECORRIDO), GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - CPF: 488.691.475-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -

CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE -

PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA (PARE) – AUSÊNCIA DE VISIBILIDADE DA PISTA -

IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL-

DEVER NÃO OBSERVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA -

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei

A travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT.

As consequências do abalroamento no veículo do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral. Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

JOÃO DE SANTANA COSTA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de RAPHAEL COMELLI NOGUEIRA.

O Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento que “
do todo processado e pelas fotos acostadas aos autos, bem como do Boletim de Ocorrência, que na via e cruzamento pela qual trafegava a recorrida, há uma placa de PARE e uma lombada. Logo, há sinalização vertical e de solo
.

Afirma que, “
caberia ao recorrido redobrar consideravelmente a atenção, tendo em vista que estava em um cruzamento e assim, PARAR totalmente. Ademais, não poderia o requerido adentrar na avenida sem tomar a cautela necessário no trânsito. Caso tivesse realizado estes procedimentos com certeza iria constatar que a via em estava cruzando uma via movimentada e preferencial, e assim o acidente seria evitado
.

Assevera que “O recorrido não produziu qualquer prova no sentido de elidir as alegações de que parou e entrou com segurança quando do cruzamento da via pública. A causa do acidente foi a invasão preferencial pelo carro do recorrido.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Ressai dos autos que o recorrente João de Santana Costa ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais aduzindo em síntese:

“O Requerente é proprietário do veículo Toyota Corolla, ano 2008, placa NDE2994, RENAVAM, de cor preta.

Na data de 26 de outubro de 2021, por volta das 7:00 horas AM, o requerente, trafegava pela Av. Jornalista Alves de Oliveira, via preferencial, quando foi surpreendido, sendo violentamente abalroado pelo carro I-MINI COOPER de placa FZW5H28, cor prata, conduzido pelo requerido, proprietário do veículo, Sr. THALES RAFHAEL COMELLI NOGUEIRA, que repentinamente entrou na via preferencial realizando uma conversão para a esquerda de lateral no carro do requerente, causando a colisão entre os veículos de ambos.

Por ocasião dos fatos, o veículo do requerido bateu a parte da lateral, lado esquerdo do seu veículo na parte frontal e lateral do lado direito do veículo do requerente conforme vídeos e fotos anexas.

O condutor do veículo, in casu, o Sr. THALES RAFHAEL COMELLI NOGUEIRA, “trocou” número de telefone com o autor e afirmou que iria pagar o prejuízo, que deveria o requerente orçar e entrar em contato com o requerido para que esse efetuasse o pagamento dos valores referente ao dano causado e os prejuízos decorrentes do ato ilícito.

(...)

Diante da impossibilidade de solução administrativa, alternativa não lhe restou, se não, socorrer-se do Poder Judiciário para requerer a justa reparação, para ser indenizado pelos prejuízos materiais que lhe causou o requerido, bem como, a justa reparação a título de DANO MORAL por todo o infortúnio causado ao requerente pela conduta ilícita do requerido.”

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Analisando os vídeos colacionados nos links na exordial (página 05) entendo que, houve culpa concorrente; primeiro o reclamado mesmo que o veículo tenha franqueado a passagem à ele, não poderia o requerido adentrar na avenida sem tomar a cautela necessário no trânsito, e segundo, o reclamante além de estar aparentemente acima da velocidade para a via onde ocorreu o acidente, realizou ultrapassagem indevida.

Ademais, as partes agiram com excesso de confiança, o autor ao realizar ultrapassagem indevida e transitar aparentemente acima da velocidade permitida no local e o requerido, ao ser concedido a passagem, não tomou a cautela necessária ao entrar na avenida, Ora, entendo que pelos princípios da direção defensiva, cabe aos motoristas, se acautelar para evitar acidentes, de acordo com os artigos 29, X, “c”; 32 e 34 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

(...)

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Diante das provas apresentadas, e pelas regras de experiência, conforme dispõe o art. 6o, da Lei n.o 9.099/1995, entendo que ambos os motoristas em questão poderiam ter evitado o acidente; o reclamante se não estivesse aparentemente em velocidade superior ao permitido e não realizasse ultrapassagem indevida, respeitando o fluxo de transito de sua pista e o reclamado, se tivesse se acautelado antes de entrar em movimento na via em que aconteceu o acidente.

Assim, reconhecida a culpa concorrente dos condutores na colisão dos veículos, devem ser cada um arcar com o seu dano material, portanto, improcedente os pleitos de dano material e pedido contraposto.

Quanto ao pleito de dano moral, estes ainda que houvesse responsabilidade individual de uma das partes, não merece acolhimento. Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal.

É certo que o fato de ter o carro danificado provoca transtornos, irritação e desconforto, mas não na extensão suficiente para violar os direitos de personalidade, configuradores do dano moral.”

Pois bem.

Para que se configure o ato ilícito que enseja a reparação é necessário que simultaneamente ocorram as seguintes situações: i) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; ii) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, cumuláveis as indenizações por dano material ou moral decorrentes deste; e iii) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Após análise acurada do processo, tenho que o Recorrido foi culpado pelo acidente narrado nos autos e, consequentemente, pelos danos dele advindos.

Ao assistir atentamente os vídeos trazidos na peça vestibular, pude observar da dinâmica do acidente que o Recorrido, na posição que se encontrava, não tinha visibilidade alguma para adentrar na pista e ainda efetuar o cruzamento.

Isso porque não houve franqueamento para o Recorrido adentrar na pista e cruzá-la pois todos os carros que se encontravam do lado direito estavam ali para virar à direita.

Na pista, a qual o Recorrente estava transitando estava com fluxo normal, tanto o é que atrás dele vinham outros carros que seguiam reto e não iriam virar à direita e transitando no mesmo ritmo, não há como aferir que se encontravam em velocidade superior a permitida.

Logo, não há como afastar a responsabilidade do Recorrido que, ignorando a placa de pare e ainda, sem qualquer visibilidade, cruzou a pista preferencial, vindo a colidir com o Recorrente, descumprindo seu dever de cuidado - inteligência do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

"
Art. 34 O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

Verifica-se que a legislação pertinente prevê de forma expressa a necessidade de maior atenção do motorista ao efetuar qualquer manobra, para que a execute sem perigo aos demais usuários da via, o que tem por base o princípio da confiança, pelo qual aquele que tem a preferência segundo as regras de circulação confia que os demais motoristas observarão o dever de cuidado que lhes é imposto por lei.

E a travessia de um cruzamento sinalizado ou não, requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou as regras legais de circulação na ausência de sinalização no local - inteligência do art. 44 do CBT:

"Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência".

Daí, constata-se de forma inconteste que o Recorrido foi imprudente e negligente ao adentrar a pista, ensejando o dever de reparar o prejuízo causado.

No tocante ao valor do dano material, o autor colacionou dois orçamentos de mão-de-obra, um de peças de funilaria e o último da concessionária Toyota com o valor de todas as peças a serem substituídas.

Nesse ponto, fazendo um cotejo entre os orçamentos apresentados deve ser considerado para a mão-de-obra o menor orçamento no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e R$ 19.664,08 (dezenove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) o montante relativo as peças, chegando-se ao total de R$ 25.064,08 (vinte e cinco mil sessenta e quaro reais e oito centavos).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não deve ser acolhido, visto que o acidente ocasionou prejuízos só de ordem material, não houve qualquer ferimento ou risco à integridade física do Recorrente.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, reformando a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação, condenando o Recorrido em indenizar o autor em danos materiais no importe de R$ 25.064,08 (vinte e cinco mil sessenta e quatro reais e oito centavos), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023